Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - CPF: 913.476.291-49 (ADVOGADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE CAMPOS DE ABREU - CPF: 005.635.321-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DEMONSTRADA POR MEIO DE DOCUMENTOS. PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELO AGRAVADO QUE SE JUSTIFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. Decisão mantida.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Master Comercio e Exportação de Cereais LTDA – EPP.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória de no 1006661-86.2019.8.11.0015, movida por
André Henrique Campos de Abreu
, que deferiu a tutela de urgência, para o fim de determinar que a recorrente exclua, em até 05 (cinco) dias, o nome da parte recorrida/agravada dos cadastros restritivos de crédito.

A parte Agravante requer a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que inexistem os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

Contextualiza o recurso, informando que o Agravado firmou o contrato no 3013/2018, em 28/02/2018, para vender 600.000 quilos de soja em grãos GMO, equivalente a 10.000 sacas, quantia a ser entregue ao agravante, até 09/03/2018, na empresa VECELLI ARMAZÉNS GERAIS (antigo AGRO SEEDS ARMAZÉNS GERAIS). Informa que o agravado depositou o produto em sua totalidade no armazém determinado, antes mesmo do vencimento do contrato, e que, emitiu a nota fiscal de saída interna no 826, a pedido do agravante, da totalidade do produto negociado em nome de A M DE MORAES EPP, que seria o terceiro comprador do produto.

Afirma que, “o agravado narrou que em 15/06/2018, houve a inclusão do seu nome nos registros de anotações de restrições, no valor de R$ 745.672,18, referente ao contrato 0199879-30132018, com vencimento em 08/03/2019, realizado entre as partes, requerendo, portanto, pela tutela de urgência em caráter antecedente para que fosse determinada ao agravante a imediata baixa e exclusão do seu nome do SPC e SERASA, o que inicialmente foi indeferido pelo magistrado
a quo
, face a inexistência da probabilidade de direito.” (Id. 32757980, pág. 3). Todavia, após a apresentação da contestação/reconvenção pelo agravante, com a consequente impugnação à reconvenção acrescida de pedido de reconsideração pelo agravado, o magistrado de primeira instância reconsiderou a decisão anteriormente proferida, concedendo os efeitos da antecipação da tutela.

Menciona que não foram demonstrados os requisitos presentes no artigo 311, do CPC, para a concessão da tutela de evidência.

Sustenta que “deveria o agravado provar que houve a indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tentou provar de maneira controvertida o cumprimento da obrigação, tendo como única certeza que no momento da retirada da soja no local previsto em contrato, O PRODUTO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL AJUSTADO. ” (Id. 32757980, pág. 5)

Assevera que, “o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não há no presente caso, pois há diversas dúvidas que pairam no processo, não sendo admissível suspender por ora o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito. ” (Id. 32757980, pág. 6)

Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender a execução pleiteada pela Agravada, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada; no mérito, que seja provido o recurso para o fim de indeferir o pedido de urgência realizado na origem.

Liminar inferida (Id. 33074450).

Sem contrarrazões (Id. 37553452).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O magistrado de primeira instância deferiu a tutela requerida nos seguintes termos:

“[...] Nessa toada, pelos romaneios apresentados nos Ids. 25754687 – p. 01/06, 25754690 – p. 01/06, 25755191 – p. 01/06, a parte autora demonstrou a entrega da soja na empresa Vecelli Armazéns Gerais (antiga Agro Seeds Armazéns Gerais), sendo 752.397 quilos, a evidenciar que pode significar, a depender da análise vertical e horizontal das provas, possível cumprimento do contrato, tanto que houve o alegado pagamento do produto posteriormente ao depósito do fruto, na quantia de R$ 563.000,00.

Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte requerente, sobretudo e especificamente quanto à tutela de urgência, na medida em que, por outro lado, as negativações evidenciadas promanam informações de alguém caloteiro e com restrições sintomáticas de acesso ao crédito por algo que pode não se revelar ao final consistente. Perigo de dano ou prejuízo a ser contornado desde logo. Ainda porque a reversibilidade da medida é absolutamente viável, bastando cassar a liminar e autorizar a reinserção.

Claro que, conforme já frisado, a solução definitiva das lides dependem de eventual instrução a complementar a prova documental, se for o caso, e sobretudo da análise aprofundada e definitiva das provas documentais em cotejo com o direito, subsumindo os fatos às normas.

De mais a mais, a pretensão em tutela de urgência é apenas de excluir o nome do autor/reconvindo dos cadastros restritivos de créditos (SPC e SERASA), que significa passo ainda um tanto menor, um minus, do que a declaração, como plus.

Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, a liminar deve ser deferida, revertendo-se a decisão nesse sentido inicialmente proferida. [...]” (Id. 32757982, pág. 4)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, destaco que a decisão foi dada com fundamento no artigo 300 do CPC e não no artigo 311 do CPC, ou seja, não se trata de concessão de tutela de evidência, mas sim de tutela de urgência.

Nesse contexto, diverso do afirmado pelo Agravante, os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem estão presentes.

Isto porque os romaneios constantes dos autos de origem, indicam a probabilidade de cumprimento do contrato, o que por si só implica em concluir que a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida.

E, consoante apontado pelo próprio Agravante “
trata-se e matéria complexa que envolve além das partes litigantes, a empresa Vicelli Armazéns Gerais, que até então, não se pronunciou no feito, reforçando as incertezas do quanto alegado pelo agravado. ” (Id. 32757980, pág. 7).

Todavia, as incertezas recaem sobre o alegado pelo Agravante e pelo Agravado, todavia este juntou documentos que a princípio indicam que o contrato foi cumprido o que configura a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, é evidente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrentes da inserção do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, caso fique impossibilitado de conseguir crédito em virtude da inscrição indevida.

Assim, tenho por escorreita a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida.

Ressalto que a análise
se restringiu à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada, levando-se em consideração os elementos até então presentes nos autos.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020